Tribunal: STF
Processo: AI 645031
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil de estabelecimento bancário: envio
   de cartão de crédito e cobrança indevida: recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional pertinente - L. 8.078/90 e dos fatos e provas
   dos autos: incidência das Súmulas 279 e 636.